Tribunal: TJES
Processo: 5012142-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012142-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVA OLIVEIRA MOZER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5012142-41.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: EVA OLIVEIRA MOZER

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECIAL PARA FAZENDA PÚBLICA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática (ID 9834504), que indeferiu o pedido de intimação pessoal/reabertura de prazo formulado pelo ente público, sob o fundamento que a parte foi regularmente intimada da sessão de julgamento.

Em suas razões recursais (ID 10016775), o agravante sustenta, brevemente, que o agravo interno é interposto em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa sancionatória de 2% sobre o valor da causa. Aduz ser necessário a intimação pessoal da Fazenda Pública após o lançamento do Acórdão nos autos e a ausência mostra total insensibilidade à situação particular dos órgãos fazendários, tendo o potencial de causar grande transtorno e prejuízos com perdas de prazos em processos importantes. Requer, ao final, a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado e, via de consequência, seja procedida nova intimação com reabertura do prazo para interposição de recurso em face do acórdão da Turma Recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Compulsando detidamente o agravo interno interposto, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a decisão de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido e fazendo alusão ao caso concreto, não é preciso de muito esforço para observar que as razões recursais apresentadas pelo agravante (ID 10016775), não guardam consonância com a decisão combatida, eis que inexiste embargos de declaração nos autos e, em momento algum, foi arbitrada multa sancionatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Dessa forma, diante a ausência de diálogo entre as razões recursais e as conclusões estabelecidas na decisão monocrática, é necessário o reconhecimento da carência de dialeticidade recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. I
I - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei).

Também em consonância com esse mesmo entendimento, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL ILEGAL. SUSPENSÃO DAS DEMANDAS EMBASADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO MANEJADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA AO CASO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, já que o agravo não infirma especificamente as conclusões alcançadas na Monocrática, ignorando as regras processuais
. 2 . Inobstante as alegações recursais sobre o não cabimento do mandado de segurança à míngua da divergência existente quanto a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, verifica-se que na decisão atacada, o entendimento foi de inexistência de ato ilegal proferido pelo juízo na origem, pois a suspensão das demandas que versem sobre gratificação de produtividade está amparada pelos efeitos dos embargos de declaração nos IRDR nº 00333536-47.2016.8.08.0000, à exceção dos feitos já transitados em julgado. 3. Portanto, não seria possível naquelas demandas com cumulação de pedidos, o decote tão somente do pedido referente a gratificação de produtividade, ao argumento de que somente ele estaria tangenciado pela decisão do incidente, principalmente porque não foi excepcionado tal hipótese, atrelado ao fato de que cabe ao Juiz singular a melhor condução da demanda. 4. Assim, sem razão a recorrente, pois o mandadus foi admitido, porém teve a segurança denegada, padecendo o recurso de dialeticidade, eis que ausente a impugnação específica. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100180031526, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) (destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA
. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (destaquei).

Com tais considerações, tenho que o recurso não merece conhecimento.

Ainda que assim não fosse, registro que não há falar em intimação pessoal do Estado/devolução do prazo para interposição de recurso contra o Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal.

Não há regramento especial para Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso em tela, o Estado foi devidamente intimado da pauta da Sessão de Julgamento (vide despacho de ID 8813664 e intimação eletrônica de ID 8905593). Ademais, no despacho de ID 8813664 , foi consignado expressamente que:

(...)
não haverá nova intimação pessoal
após a publicação do Acórdão, em consonância ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 648629 (Tema 549), que fixou a seguinte tese: “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”. Ou seja,
aplica-se também à Fazenda Pública os termos do artigo 82 da Resolução 023/2016 do TJES, acima mencionada (...).
grifo no original.

Repita-se que não há qualquer obrigação legal de intimação eletrônica pessoal da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)